Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-79.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000577-79.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SERVIDORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PARANATINGA-MT - ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA SALAZAR (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATINGA-MT (APELADO), MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Paranatinga/
MT, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1000577-79.2019.8.11.0044
impetrado contra ato ilegal da Servidora da Vigilância Sanitária de Paranatinga/MT e do Secretário Municipal de Saúde De Paranatinga/MT,
que visava a
nulidade da recusa no recebimento do protocolo do recurso administrativo
.

Nas razões recursais, sustenta que
“os impetrados, ao negar o protocolo do recurso administrativo, violaram dispositivo expresso da Lei Maior, instalado na ordem jurídica sob o status de direito fundamental, que é o art. 5o, LV”.

Alega que
“ressai dessas argumentações, portanto, a manifesta ilegalidade do ato praticado pelos impetrados em recusar o protocolo do recurso administrativo, na medida em que violaram o direito à ampla defesa e o direito de petição, dando azo, portanto, ao processamento deste remédio e, no mérito, a concessão da segurança”.

No mérito, requer a reforma da sentença, para conceder a segurança.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 66610958).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 67995486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal da Servidora da Vigilância Sanitária de Paranatinga/MT e do Secretário Municipal de Saúde De Paranatinga/MT, visando a nulidade da recusa do recebimento do protocolo do recurso administrativo
.

Em 06/04/2020, o Juiz
a quo
denegou a segurança e julgou improcedente a demanda, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não comprova a existência do ato acoimado como ilegal ou abusivo.

In casu
, tem-se que após ser multada por irregularidades na qualidade água, a impetrante protocolou recurso administrativo endereçado ao
Secretário

d
a Vigilância Sanitária
d
o Munic
í
pio
d
e Paranatinga
e apresentado
a Presidente da
Comissão Permanente de Procedimento Administrativo Sanitário Fiscal
,
enquanto deveria ter sido direcionado ao Coordenador da Vigilância Sanitária, conforme previsto na Lei Municipal no 1069/2013.

O item 2.4 da norma supracitada, assim dispõe:

"O autuado poderá
recorrer
em primeira instância ao
Coordenador da VISA Municipal,
no prazo de até 15 dias após recebimento (via ofício/ publicação no diário oficial/AR) da conclusão e parecer do CPASF; O
autuado poderá recorrer em segunda instância ao
Secretário Municipal de Saúde
, no prazo de 20 dias após recebimento (via ofício/publicação no diário oficial/AR) da conclusão e parecer do CPASF;
E posterior aos prazos mencionados acima, o autuado poderá recorrer em terceira instância, ao
Prefeito Municipal"
.

Assim, face à ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, não há que falar em concessão da segurança.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança, ação constitucional, prevista no art. 5o, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do mandamus.

2. Os autos desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento da questão. E, na ausência de elementos suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo, a denegação da segurança se impõe. (N.U 0050969-88.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021